Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709961-79.2019.8.07.0003 RECORRENTE: DELANO MELO LOIOLA RECORRIDO: OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COMPRA DE VEÍCULO PELA INTERNET. OLX. NÃO INTERMEDIAÇÃO. NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE VÍTIMA E TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A empresa ré (OLX) disponibiliza espaço virtual para anúncios, sem intermediar a relação entre as partes, permitindo que negociem em sua própria plataforma ou fora dela. 3. A responsabilidade civil da parte ré, mera anunciante, não restou configurada nos autos, porquanto não contribuiu para os prejuízos suportados pelo comprador, vítima de golpe, porquanto não há intermediação entre as partes envolvidas no negócio, o que afasta, inclusive, sua condição de fornecedora. 4. Afastada a responsabilidade da ré, consequentemente não há se falar em danos morais. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta a violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, inciso II, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, inciso IV, 4, inciso III, ambos da Lei 12.965/2014, e 186, do Código Civil, defendendo, em síntese, a responsabilidade da recorrida, tendo em vista a natureza das atividades que presta por meio de anúncios virtuais, intermediando compras e vendas, bem assim, porque teria sido omissa em comunicar aos consumidores os eventuais golpes praticados por terceiros que estariam “clonando” anúncios verdadeiros. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, e, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 489, do Código de Processo Civil, porque “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta ao artigos 3o, inciso IV, 4, inciso III, ambos da Lei 12.965/2014, e 186, do Código Civil, uma vez que o entendimento da turma julgadora no sentido de que “o serviço prestado pela apelada também não inclui participação efetiva na compra e venda, mas mera disponibilização de espaço virtual para anúncios. Assim, inexiste responsabilidade da empresa apelada com relação aos danos suportados pelo apelante” (ID 14607473 - Pág. 4), encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO SERVIÇO. INDIFERENÇA. PROVEDOR DE PESQUISA VOLTADA AO COMÉRCIO ELETRÔNICO. INTERMEDIAÇÃO. AUSÊNCIA. FORNECEDOR. NÃO CONFIGURADO. 1. Ação ajuizada em 17/09/2007. Recurso especial interposto em 28/10/2013 e distribuído a este Gabinete em 26/08/2016. 2. A exploração comercial da Internet sujeita as relações de consumo daí advindas à Lei no 8.078/90. 3. O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet ser gratuito não desvirtua a relação de consumo. 4. Existência de múltiplas formas de atuação no comércio eletrônico. 5. O provedor de buscas de produtos que não realiza qualquer intermediação entre consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por qualquer vício da mercadoria ou inadimplemento contratual. 6. Recurso especial provido. (REsp 1444008/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 9/11/2016) (g.n.) Nesse mesmo sentido veja-se o REsp 1502610, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Dje 1/4/2019, e, ainda, o EDcl no AREsp 1653909, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Dje 16/4/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao consignar que “De início, verifica-se que a parte ré apenas fornece seu espaço eletrônico para anúncios, sem intermediar a relação entre as partes, permitindo que essas negociem em sua própria plataforma ou fora, tal como ocorreu na hipótese dos autos, em que as negociações foram feitas por meio do aplicativo Whatsapp. De tal modo, não possui responsabilidade pelo ato fraudulento de terceiro, configurando-se a culpa exclusiva desse, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC. Ainda que o apelante tenha visualizado o anúncio no site da apelada, ao negociar diretamente com o anunciante e efetuar o pagamento para pessoas estranhas à relação, retirou a responsabilidade da apelada pelo inadimplemento” (ID 14607473 - Pág. 3), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029